Tribunal: TCU
Processo: 001.349/2014-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Irregularidades na aplicação de recursos do SUS. Exercícios: 2003 e 2004

Inteiro teor:
Acórdão 2157/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação à Sra. Antônia Lucia da Silva Palheta Ferreira (XXX.464.412-XX) e ao Sr. Rui Begot da Rocha (XXX.263.902-XX), ante ao recolhimento integral do débito solidário imputado pelo item 9.3.3 do Acórdão 11460/2019-TCU-Primeira Câmara (peça 67), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.349/2014-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 014.665/2021-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 014.671/2021-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 014.666/2021-9 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Antonia Lucia da Silva Palheta Ferreira (XXX.464.412-XX); Joaquim Alcides Coelho Queiroz (XXX.040.372-XX); Lucia Helena da Silva Feio (XXX.141.172-XX); Rui Begot da Rocha (XXX.263.902-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ananindeua - PA. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Endel Elson Correa Coelho (15.984/OAB-PA) e Karine Cavalcanti Santos (23504/OAB-PA), representando Lucia Helena da Silva Feio; Nathalia Carolina Alves Begot (19200/OAB-PA), representando Rui Begot da Rocha; Marcello Augusto Robledo Prado Sa (18895/OAB-PA), Mario Renan Cabral Prado Sá (20818/OAB-PA) e outros, representando Clovis Manoel de Melo Begot; Victor Andre Teixeira Lima (9664/OAB-PA), Dennis Verbicaro Soares (9685/OAB-PA) e outros, representando Joaquim Alcides Coelho Queiroz; Marcello Augusto Robledo Prado Sa (18895/OAB-PA), Carlos Alberto Oliveira do Couto Junior (10392/OAB-PA) e outros, representando Antonia Lucia da Silva Palheta Ferreira. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.